Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-09.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de indenizatória por danos morais. Pretensão de supressão de resultados de busca que indiquem a propositura de ação trabalhista pelo Autor. Sentença improcedente. Inconformismo. Descabimento. Conteúdo disponibilizado pelas rés com mera reprodução do conteúdo divulgado pela imprensa oficial. Observância aos princípios da transparência e publicidade dos atos do Poder Judiciário Inteligência do

Ementa:
Ação de indenizatória por danos morais. Pretensão de supressão de resultados de busca que indiquem a propositura de ação trabalhista pelo Autor. Sentença improcedente. Inconformismo. Descabimento. Conteúdo disponibilizado pelas rés com mera reprodução do conteúdo divulgado pela imprensa oficial. Observância aos princípios da transparência e publicidade dos atos do Poder Judiciário Inteligência do artigo 5o, inciso LX e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Apelação n. 1002314-09.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 41.199
ni
Registro: 2021.0000068810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002314-09.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARCO
AURÉLIO SEBASTIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
1
Apelação n. 1002314-09.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 41.199
ni
Voto n. 41.199
Apelação Cível no 1002314-09.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Marco Aurélio Sebastião
Apelados: Google Brasil Internet Ltda., e Escavador
Juiz prolator: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Ação de indenizatória por danos morais. Pretensão de supressão
de resultados de busca que indiquem a propositura de ação
trabalhista pelo Autor. Sentença improcedente. Inconformismo.
Descabimento. Conteúdo disponibilizado pelas rés com mera
reprodução do conteúdo divulgado pela imprensa oficial.
Observância aos princípios da transparência e publicidade dos atos
do Poder Judiciário Inteligência do artigo 5o, inciso LX e artigo
93, inciso IX da Constituição Federal. Aplicação do artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 136/140, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais,
proposta por Marco Aurélio Sebastião em face de Google Brasil Internet
Ltda., e Escavador, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor a fls. 142/145,
repisando os argumentos iniciais, notadamente, que a divulgação das
informações acerca de demandas trabalhista em seu nome tem lhe
prejudicado pois as empresas têm certa resistência em contratar empregados
que já demandaram com os ex-empregadores, tanto que, para impedir
aludidas exposições do Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
1
Apelação n. 1002314-09.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 41.199
ni
121 em 05/10/2010, que torna os dados de ações trabalhistas inacessíveis pela
internet. Termina por requerer a procedência da ação.
o (fls. 258/261).
É o relatório.
Recurso considerado tempestivo, isento de
preparo, sendo admitido por este relator, nos seus regulares efeitos.
A decisão recorrida não comporta reparo diante
da fundamentação que é aqui adotada como razão de decidir segundo permite
o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Isto porque, as questões trazidas nos autos e
novamente apresentadas com as razões recursais foram bem decididas, nos
exatos termos dos trechos que ora se transcrevem:
“Para bem compreender a situação
posta neste processo cumpre enfatizar o inconformismo do autor
com o resultado das pesquisas disponibilizadas pelos sites google e
escavador, especialmente com a divulgação das ações trabalhistas
ajuizadas em seu nome e interesse.
Pretende vetar essa divulgação, por
compreender que o acesso irrestrito às informações processuais
dificulta a obtenção de emprego.
Sem razão.
Quem digitar o nome do autor no
google vai verificar o histórico de demandas trabalhistas, em
decorrência do serviço prestado pelo site escavador, que
disponibiliza informações públicas extraídas de “diários oficiais”,
tendo como público alvo advogados e curiosos, porém sem criar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
1
Apelação n. 1002314-09.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 41.199
ni
alterar ou manipular o respectivo conteúdo.
Em que pese a vantagem da
interatividade entre os “internautas”, o que se dá mediante a
redução dos limites geográficos entre as pessoas do mundo inteiro
a baixo custo, o fato é que este serviço também passou a trazer
problemas aos usuários da internet, dada a dificuldade de controle
do conteúdo ali inserido. De se perquirir, assim, se o caso concreto
retrata ilegalidade passível de intervenção pelo Poder Judiciário.
Hoje a honra e imagem de uma
pessoa estão a um "click" de serem abaladas. Com a internet foram
surgindo redes sociais, sites de buscas, blogs, grupos de e-mails,
etc. que, em pouco tempo, tratam de disseminar informações, fotos
e vídeos desabonadores, muitas vezes sem qualquer prudência.
In casu, restou incontroverso que o
nome do autor aparece vinculado a diversos ações trabalhistas
(fl.19), tendo em vista publicação oficial reproduzida pelo site
escavador.
O que importa notar é que o
resultado impugnado se limitou ao exercício do direito de
informar, pois veiculou apenas dados absolutamente verdadeiros,
que estão presentes na internet em razão da legislação construída
para atender o anseio da população por maior transparência (Lei
no 12.527/2011).
Aliás, o serviço prestado pelo site
escavador possui evidente interesse público, já que garante acesso
universal de informações relevantes, a envolver processos judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
1
Apelação n. 1002314-09.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 41.199
ni
não acobertados pelo segredo de justiça. Não é oportuno censurar
a informação para esconder processos no fundo da gaveta
empoeirada do Fórum, passando-se por cima de algo que pode e
deve ser pesquisado por qualquer cidadão interessado na
transparência dos atos judiciais, inclusive no momento de decidir
pela contratação de um empregado.
Vale
ressaltar
que
o
todo
empregador tem direito de pesquisar a vida pregressa dos
candidatos e pretendentes ao "cargo" oferecido no mercado de
trabalho. Daí o inegável interesse público da informação, o que
sobressai em importância frente ao direito individual ao
esquecimento.
Há, ainda, outra questão relevante, a
envolver o caráter subjetivo do tema em discussão.
Da mesma maneira que o autor
entendeu que a informação (resultado da pesquisa) poderia sugerir
um juízo depreciativo da sua imagem ou personalidade, em razão
da utilização abusiva ou indiscriminada de ações trabalhistas e da
sensação de parcialidade de alguns Juízes do Trabalho pela
grande maioria dos empresários, outros usuários da internet,
inclusive empregadores em estado mental de neutralidade,
poderiam concluir ter o autor um comportamento proativo
elogiável (liderança) na defesa incansável e corajosa dos seus
direitos sociais e de cidadania, o que certamente impulsionaria sua
contratação.
Em resumo, o problema particular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
1
Apelação n. 1002314-09.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 41.199
ni
do autor (dificuldade de conseguir emprego) não foi provocado
pelo site escavador, nem tampouco pelo google. No campo do nexo
causal, o que o Poder Judiciário não pode agasalhar é a ofensa
direta e pessoal, afrontando os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não ocorreu, data venia. Se os sites
tivessem entrado na esfera subjetiva do autor, com conotação
opinativa acerca do “perfil do empregado” e no risco de eventual
contratação de pessoa predisposta a criar demandas trabalhistas
temerárias ou aventureiras, aí sim haveria por parte do site um
abuso na divulgação das informações. No entanto, a informação
sobre demandas trabalhistas, cíveis, criminais ou tributárias deve
ser analisada com ponderação pelos juízes sob pena de configurar
censura, o que seria uma tragédia na tutela jurídica da
transparência e confiança das pessoas interessadas em contratar
empregados.
Portanto, é de se concluir que se está
diante de reclamação de ser humano com sensibilidade
exacerbada, o que justifica a rejeição do pedido deduzido no
libelo.” (in verbis, fls. 137/139).
Assim, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, já julgou esta Quarta Câmara de
Direito Privado:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
1
Apelação n. 1002314-09.2018.8.26.0506 Ribeirão Preto voto n. 41.199
ni
autor de supressão de referência de seu nome a reclamação trabalhista
que ajuizou divulgada em sites de conteúdo jurídico, acessíveis pelo
mecanismo de busca, sob o fundamento de que estaria obstaculizando
sua recolocação no mercado de trabalho - Divulgação das decisões
judiciais e andamentos processuais que é inerente aos princípios da
publicidade e da transparência do Poder Judiciário Inteligência dos
arts 5o, XXXIII e LX e 93, IX, da Constituição Federal - Prevalência do
interesse na divulgação sobre o interesse do autor, mormente porque
não lhe ofende a vida privada, a honra, a imagem atributo ou qualquer
outro direito da personalidade Improcedência mantida - Recurso
desprovido. (TJSP - Apelação Cível no 1004101-77.2019.8.26.0073 -
Relator (a): ALCIDES LEOPOLDO, 4a Câmara de Direito Privado, j.
em 06/07/2020).
Portanto, deve ser mantida a r. sentença por
não comportar reparos nem acréscimos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da
causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do CPC, observada a
gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator